Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740703-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NANCI BASTOS DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS D E S P A C H O Embora o art. 1017, §5°, do CPC dispense a juntada de peças obrigatórias e facultativas, por se tratar de processo eletrônico, deve-se indicar ou transcrever a decisão recorrida. Emende-se a inicial para indicar com clareza a decisão recorrida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital